Tribunal: TJMT
Processo: 1025699-56.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025699-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Levantamento de Valor, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS AO SUSTENTO FAMILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória, que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação do executado para manifestação sobre bloqueio financeiro realizado no valor de R$ 5.098,79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação do executado para manifestação acerca da penhora configura nulidade processual;
(ii) verificar se é cabível, neste grau de jurisdição, a análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento familiar e inferiores a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem restitui o prazo às partes para manifestação acerca da penhora realizada, sem que o agravante tenha apresentado manifestação, o que inviabiliza a alegação de nulidade processual por ausência de intimação.

A nulidade processual foi expressamente afastada em decisão anterior proferida em sede de embargos de declaração, tornando a matéria preclusa.

A análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento do agravante e de sua família não é possível neste grau de jurisdição, por não ter sido objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação do executado após a restituição do prazo afasta a alegação de nulidade processual por ausência de intimação acerca da penhora de valores.

Não cabe ao tribunal de segunda instância examinar matéria não analisada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
contra decisão proferida em Ação Monitória n. 1010117-97.2018.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
deixou de reconhecer a nulidade diante da ausência de intimação do Executado diante do bloqueio financeiro realizado nos autos.

A agravante afirma que
“trata-se de uma execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravada em face do Agravante, onde houve a determinação da constrição de valores correspondentes ao débito atualizado R$: 636.124,32”.

Afirma que
“não houve a intimação do Agravante/Executado, acerca da decisão acima mencionada, para que tomasse ciência da restituição do prazo, assim como lhe oportunizando a manifestação acerca da penhora realizada.”.

Argumenta que
“diante dos elementos incontroversos acerca da ausência de intimação do Agravante (Ids. 163186630 e 163186637), e a caracterização da nulidade processual, é presente também o perigo de dano ao Agravante, uma vez que o levantamento indevido dos valores penhorados, lhe causaria prejuízo financeiro.”.

Defende que
“não foi intimado acerca da decisão de ID. 152657738, onde houve a restituição do prazo para as partes se manifestarem acerca da penhora realizada. Ocorre que a supressão da intimação do Agravante/Executado, é uma ofensa direta a ampla defesa e ao contraditório, impossibilitando assim que a parte venha a se manifestar quanto aos valores bloqueados.”.

Sustenta ainda que
“os valores bloqueados do Agravado, são destinados exclusivamente para o seu sustento e de sua família, o montante bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, sendo o montante de R$: 5.098,79 (cinco mil, noventa e oito reais e setenta e nove centavos)”.

Em suma, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada (id. 238612686).

A Desa. Nilza Maria P. Carvalho deferiu o efeito suspensivo (Id 239155160).

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
contra decisão proferida em Ação Monitória n. 1010117-97.2018.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
BANCO DO BRASIL AS
, que
deixou de reconhecer a nulidade diante da ausência de intimação do Executado diante do bloqueio financeiro realizado nos autos.

Em consulta ao primeiro grau de jurisdição, observa-se que o juízo restituiu o prazo as partes (Id 152657738 e 162226821), sem qualquer manifestação do agravante (Certidão, Id 160200937), razão por que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado de R$5.098,79 (Id. 162226821).

De relevo notar ainda que a questão da nulidade foi devidamente afastada em sede de aclaratórios (Id 165068308, origem), de modo que não há falar se em nulidade, como quer fazer crer o recorrente.

Por fim, a alegação de que os valores bloqueados - R$5.098,79 (cinco mil, noventa e oito reais e setenta e nove centavos) - são destinados exclusivamente para o seu sustento e de sua família, e inferior a 40 salários-mínimos, não foi objeto da decisão recorrida, o que impede a análise neste grau de jurisdição.

De revelo notar que em 05.05.2022, por meio de anterior decisão (Id 84129192, origem),

deferiu-se
o pedido do executado, para desbloquear/liberar apenas e tão somente da quantia de R$ 6.816,38 (seis mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), localizados na conta da Caixa Econômica Federal, Id 65091123 – por se tratar de proventos da aposentadoria, cuja questão precisa ser, primeiro, dirimida na origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024